Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para a condenação (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1436591, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 07.07.2022.